Tribunal: TJDFT
Processo: 0746909-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS. OFÍCIO AO INSS. EVENTUAL ATIVIDADE REMUNERADA. PENHORA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. EVENTUAL PROVEITO À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. MEIOS EXECUTIVOS INFRUTÍFEROS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte exequente de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, bem como de penhora de parte do salário da parte executada, diretamente em sua folha de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a viabilidade de expedição de ofício ao INSS para a verificação da existência de vínculo empregatício da parte agravada, bem como a possibilidade de penhora de percentual do salário da parte executada, diretamente em sua folha de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor.
4. No caso dos autos, as demais medidas de constrição patrimonial realizadas se mostraram infrutíferas, de modo que se mostra cabível a expedição de ofício ao INSS para se obter qualquer indício de atividade remunerada do devedor e assim, conferir efetividade à penhora salarial.
5. A execução desenvolve-se no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se alcançar a tutela jurisdicional efetiva.
6. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
7. Na hipótese, a recalcitrância da parte executada na quitação do débito estimula a necessidade da constrição diretamente em sua folha de pagamento.
7.1. Além disso, não restou verificado que a penhora determinada afetará a subsistência da parte devedora e nem de sua família, tampouco, ofenderá a dignidade de tais pessoas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. Em atenção ao princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil e ao princípio de que a execução deve desenvolver-se no interesse do credor, é cabível a expedição de ofício ao INSS para a verificação da existência de vínculo empregatício da parte devedora”; “2. É possível mitigar a regra de impenhorabilidade dos valores recebidos a título de salário e determinar a realização da penhora de percentual de salário, diretamente na folha de pagamento da parte executada, desde que respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp no 1.900.494/MS de relatoria do Ministra Nancy Andrighi da Terceira Turma do STJ; EREsp 1582475/MG de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves da Corte Especial; AgInt no AREsp no 1.919.911/SP de relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira da Quarta Turma do STJ; AgInt no EDcl no AREsp no 1752642/SP de relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira da Quarta Turma do STJ; AgInt no RCD no REsp no 1.865.625/DF de relatoria do Ministro Gurgel de Faria da Primeira Turma do STJ; AgInt no REsp no 1.906.957/SP de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze da Terceira Turma do STJ; Acórdão 1633850 de relatoria da Desa. Gislene Pinheiro da 7a Turma Cível; Acórdão 1436326 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 1a Turma Cível; Acórdão 1369794 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas; Acórdão 1799179 de relatoria do Des. Rômulo de Araújo Mendes da 1a Primeira Turma Cível; Acórdão 1344176 de relatoria da Desa. Simone Lucindo da 1a Primeira Turma Cível; Acórdão 1344220 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Primeira Turma Cível; Acórdão 1335022 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas da 8a Turma Cível; Acórdão 1795216 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção da 6a Turma Cível.